Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-66.2021.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000488-66.2021.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GLEISON ALVES RESENDE

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS COBRADA CONFORME PREVISTO NO CONTRATO CELEBRADO. TARIFA DE CADASTRO PREVISTA NO CONTRATO. SEGURO. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8000488-66.2021.8.05.0194, em que é apelante
GLEISON ALVES RESENDE
e apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça